Tribunal: TJDFT
Processo: 0717607-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717607-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NOVO PROGRESSO SUPERMERCADO, PADARIA E ACOUGUE LTDA, ASSIS CIPRIANO AGRIPINO, ELANE VALERIA DA CUNHA OLIVEIRA AGRIPINO DESPACHO Considerando o retorno infrutífero nos mandados ( IDs 36694231, 36694232, 36696085), informe a parte agravante novo endereço para intimação. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora